Tribunal: TJES
Processo: 5014025-60.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014025-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONSORCIO FERREIRA GUEDES - METALVIX

AGRAVADO: ANCORA GROUP LTDA.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ONEROSIDADE DECORRENTE DA PANDEMIA. RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Consórcio Ferreira Guedes – METALVIX contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Vitória que, nos autos dos embargos à execução, indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo, ao fundamento da ausência de probabilidade do direito, apesar da existência de seguro garantia judicial. O agravante alegou que a execução estaria integralmente garantida por apólice de seguro no valor do débito acrescido de 30% e que os efeitos econômicos da pandemia da COVID-19 configurariam hipótese de caso fortuito ou força maior, apta a afastar os encargos moratórios. Requereu, assim, a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apresentação de apólice de seguro garantia judicial em valor superior ao débito é suficiente, por si só, para justificar a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução; (ii) estabelecer se os efeitos econômicos da pandemia da COVID-19 configuram causa de força maior ou caso fortuito capaz de afastar a mora e justificar a suspensão da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 919, §1º, do CPC exige, cumulativamente, a existência de garantia integral da execução e a demonstração dos requisitos da tutela provisória – probabilidade do direito e risco de dano grave ou de difícil reparação – para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

A simples existência de seguro garantia judicial, embora necessária, não é suficiente para autorizar a suspensão da execução, sendo imprescindível também a presença da plausibilidade jurídica da tese invocada.

A alegação de que os efeitos econômicos da pandemia da COVID-19 configurariam força maior não possui plausibilidade jurídica no caso concreto, pois o contrato executado foi firmado em 2023, após o encerramento formal do estado de emergência em saúde pública (Portaria GM/MS nº 913/2022), sendo os riscos econômicos do período já previsíveis e incorporados à atividade empresarial.

A mera invocação genérica de dificuldades econômicas, desacompanhada de prova concreta de desequilíbrio contratual e nexo causal direto entre a pandemia e a inadimplência, não autoriza a suspensão da execução, nem a aplicação da teoria da imprevisão ou a exclusão da mora.

A flexibilização indevida dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC compromete a segurança jurídica e a efetividade da tutela executiva, sobretudo quando se está diante de títulos executivos extrajudiciais dotados de certeza, liquidez e exigibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno, prejudicado.

Tese de julgamento
:

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a demonstração cumulativa da garantia suficiente do juízo e dos requisitos da tutela provisória, não sendo suficiente a mera apresentação de seguro garantia judicial.

A celebração de contrato após o encerramento formal do estado de emergência da pandemia da COVID-19 impede o reconhecimento de imprevisibilidade para fins de aplicação da teoria da imprevisão ou de afastamento da mora.

Alegações genéricas de dificuldades econômicas não justificam a suspensão da execução nem a revisão contratual sem prova concreta do desequilíbrio e do nexo causal direto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 919, §1º; CC, art. 396.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 48159005213, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 15.12.2015; STJ, AgRg no Ag 1190402/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 24.11.2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014025-60.2025.8.08.0000

AGVTE
:
CONSÓRCIO FERREIRA GUEDES - METALVIX

AGVD
A
:

ÂNCORA GROUP LTDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Consórcio Ferreira Guedes – M
ETALVIX
contra decisão proferida pelo Juízo da
5ª Vara Cível da Comarca de Vitória
, que, nos autos dos
embargos à execução
, indeferiu o pedido de concessão de
efeito suspensivo
, ao fundamento da
ausência de probabilidade do direito
, não obstante reconhecida a existência de seguro garantia judicial.

Nas razões recursais, sustenta
o
agravante, em síntese, que a execução estaria integralmente garantida por
apólice de seguro garantia judicial no valor do débito acrescido de 30%
, circunstância que autorizaria a suspensão do feito executivo. Aduz, ainda, que os efeitos econômicos decorrentes da pandemia da COVID-19 configurariam hipótese de
caso fortuito ou força maior
, apta a afastar os encargos moratórios incidentes sobre o débito, invocando, para tanto, os arts. 396 do Código Civil e 919, §1º, do Código de Processo Civil. Requer, por conseguinte, a reforma da decisão agravada, com a atribuição de efeito suspensivo aos embargos.

Pois bem.
Desde a

da vigência da Lei nº
11.382
/2006 os embargos à execução de título extrajudicial, como regra, não mais dispõem de efeito suspensivo,
sendo
esta
preservada pelo novel Código de Processo Civil no art
igo
919,
caput.

No entanto, em caráter de excepcionalidade, o § 1º do art.
919
do
CPC/2015, assim como o antecessor,
possibilitou ao juiz conferir efeito suspensivo aos embargos quando requerido pelo
E
mbargante:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1
o

O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

A propósito, a jurisprudência deste Sodalício:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – EXCEÇÃO – NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – BENS IMÓVEIS OFERECIDOS EM GARANTIA – VALOR INCOMPATÍVEL COM O DÉBITO PRINCIPAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Como se extrai da redação do artigo 739-A do Código de Processo Civil, incluído pela Lei n. 11.382⁄2006, a regra no ordenamento jurídico brasileiro é que a execução de título executivo fundada em título extrajudicial não é suspensa pela simples oposição dos embargos pela parte executada. A suspensão poderá ser deferida, porém, caso o magistrado se convença de que o executado-embargante reuniu, simultaneamente, três requisitos, quais sejam:
a) a relevância dos fundamentos alegados nos embargos; b) o receio manifesto que o prosseguimento da execução gere ¿grave dano de difícil ou incerta reparação¿ ao executado; c) a execução se encontre garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.
2. No caso, verifico que a garantia oferecida pelo executado corresponde a pouco mais de 30% (trinta por cento) do valor do débito, o que permite a conclusão de que não houve o cumprimento do requisito impositivo previsto no art. 739-A, § 1º do CPC (execução garantida por penhora, depósito ou caução suficientes).
Ausente uma das condicionantes legais, não há como subsistir a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelo executado
.[...]. 4. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 48159005213, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2015, Data da Publicação no Diário: 19/01/2016).

Nesses termos,
o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos
quando verificados, cumulativamente
,
(i)
o
requerimento expresso do embargante
,
(ii)
a
garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes
, e
(iii)
a
presença dos pressupostos da tutela provisória
, consubstanciados na
probabilidade do direito invocado
(fumus boni iuris)

e no
risco de dano grave ou de difícil reparação
(periculum in mora)
. A ausência de qualquer desses pressupostos inviabiliza, por si só, a suspensão do feito executivo.

Nesse sentido é a lição trazida por Luiz Guilherme MARINONI e Sérgio Cruz ARENHART:

"Observou-se que o recebimento dos embargos à execução não tem mais o efeito de suspender a execução (art. 739-A do
CPC
). O seu oferecimento não mais suspende, ipso facto, o curso da execução. No sistema atual, este efeito suspensivo deixou de ser ex lege para tornar-se ope iudicis. Ou seja, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos depende de decisão judicial que, considerando os requisitos do art. 739-A, § 1º, defina sobre a necessidade da suspensão da execução.

A outorga do efeito suspensivo aos embargos dependerá da verificação das seguintes condições (art. 739-A, § 1º, do
CPC
): i) existência de requerimento do embargante, não podendo ocorrer de ofício; ii) relevância dos fundamentos apontados nos embargos, ou seja, a aparência de procedência dos argumentos nele apresentados; iii) perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução.

Por óbvio, este perigo não se caracteriza tão-só pelo fato de que bens do devedor poderão ser alienados no curso da execução, ou porque dinheiro do devedor pode ser entregue ao credor. Fosse suficiente este risco, toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos.
".
(Curso de processo civil, volume 3: execução. 2ª ed. rev. atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 461)
.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...].
1. Após a entrada em vigor da Lei 11.382/2006, que incluiu no CPC o art. 739-A, os embargos do devedor poderão ser recebidos com efeito suspensivo somente
se houver requerimento do embargante
e, cumulativamente,
estiverem preenchidos os seguintes requisitos: a) relevância da argumentação; b) grave dano de difícil ou incerta reparação; e c) garantia integral do juízo
. [...].(AgRg no Ag 1190402/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 18/12/2009) (grifei)

No caso concreto, ainda que se reconheça a existência de
seguro garantia judicial
, circunstância que, em tese, satisfaz o requisito relativo à garantia do juízo, tal elemento
não se revela suficiente
, por si só, para autorizar a suspensão da execução. Com efeito, como corretamente assentado pelo magistrado de origem, a garantia do juízo constitui
condição necessária, mas não bastante
, sendo imprescindível, igualmente, a demonstração da
probabilidade do direito alegado
, o que não se verificou na hipótese.

A tese central deduzida nos embargos — e reiterada no presente agravo — repousa na alegação de que os efeitos econômicos da pandemia da COVID-19 teriam tornado excessivamente oneroso o cumprimento das obrigações assumidas, caracterizando situação de força maior ou de aplicação da teoria da imprevisão. Todavia, à evidência, tal argumentação
não se mostra dotada de plausibilidade jurídica suficiente
para justificar a suspensão da execução.

O
contrato subjacente à execução foi celebrado no primeiro semestre de 2023
, isto é, em período posterior ao encerramento do estado de emergência em saúde pública, formalmente declarado pela
Portaria GM/MS nº 913/2022
. Nesse contexto, os impactos econômicos decorrentes da pandemia já se encontravam amplamente conhecidos e incorporados ao risco ordinário da atividade empresarial, o que afasta, prima facie, o requisito da
imprevisibilidade
, elemento nuclear tanto do caso fortuito quanto da teoria da imprevisão.

Com isso, a

mera alegação genérica de dificuldades financeiras
, desacompanhada de prova concreta do efetivo desequilíbrio contratual e do nexo causal direto entre o evento invocado e a impossibilidade de adimplemento,
não autoriza a revisão de obrigações nem o afastamento dos efeitos da mora
. O risco econômico inerente à atividade empresarial não pode ser transferido ao credor, sob pena de grave afronta aos princípios da
segurança jurídica
e do
pacta sunt servanda
.

Cumpre salientar que a execução em curso encontra-se aparelhada por
títulos executivos extrajudiciais dotados de certeza, liquidez e exigibilidade
, circunstância que reforça a necessidade de observância rigorosa dos requisitos legais para a suspensão do feito. A flexibilização indevida do art. 919, §1º, do CPC, com base em alegações genéricas de dificuldades econômicas, comprometeria a efetividade da tutela executiva e a própria credibilidade do sistema processual.

Por todo o
exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Julgo prejudicado o agravo interno.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)